Tribunal: STF
Processo: AI 483405
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-06-15
Data de publicação: 2004-06-15

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRABALHISTA. OFENSA
 À CONSTITUIÇÃO.
I. - Inocorrência do contencioso constitucional
autorizador do recurso extraordinário.
II. - Ao Judiciário cabe, no
 conflito de interesses, fazer valer a vontade concreta da lei,
interpretando-a. Se, em tal operação, interpreta razoavelmente ou
desarrazoadamente a lei, a questão fica no campo da legalidade,
inocorrendo o contencioso constitucional.
III. - Agravo não
provido.